Tribunal: CARF
Processo: 13116.901691/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901691/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.859 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2011
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Os valores declarados em DCTF original constituem confissão de dívida.
Eventuais erros em seu preenchimento, manifestados na apresentação de DCTF
retificadora, somente são passíveis de valoração acompanhados de
comprovação do erro, por meio de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase
processual:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de PIS/PASEP,
referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
janeiro de 2011, no valor de R$ 20.847,54, transmitido através da Dcomp no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901691/2012-57
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.859 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

23834.71278.240611.1.3.04-8430, pela unidade de CNPJ no 02.918.654/0004-77,
baixada por cisão em 02/01/2012.
A DRF Campinas não homologou a compensação por meio do despacho decisório de fl.
22, proferido em 05/12/2012, já que pagamento indicado na Dcomp já teria sido
utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 17/12/2012 (fl. 66), o recorrente apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 2/9, para alegar que teria declarado débito a maior em DCTF,
motivo pelo qual teria transmitido o PER/Dcomp para se aproveitar do saldo de
pagamento disponível, sem, porém, retificar a DCTF.
Após a ciência do despacho decisório, teria providenciado a retificação, convalidada
pelo art. 11 da IN RFB no 903/2008.
Alegou que conforme o art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49/2001, a DCTF
retificadora substituiria integralmente a original.
Afirmou que a própria manifestação de inconformidade e a DCTF retificadora
comprovariam a existência de pagamento a maior.
Defendeu que o art. 8o da Lei no 12.766/2012 protegeria o contribuinte das multas
constantes dos arts. 36 e 45 da IN RFB no 1.300/2012 (multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de indeferimento de pedido de ressarcimento e restituição, ou de não
homologação).
Alegou que após ter recebido o despacho decisório, teria providenciado a retificação da
DCTF.
Concluiu, para requerer a anulação do despacho decisório, o deferimento da DCTF
retificadora, a homologação da compensação, a juntada posterior de outras provas e o
afastamento das multas veiculadas pelos arts. 36 e 45 da IN RFB no 1.300/2012.
É o relatório.
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/RPO n.o 14-
51.163, de 24/06/2014, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a compensação, o
direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.859 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, alegando, em
apertada síntese, que:
− há nulidade do Despacho Decisório proferido, que desconsiderou a retificação
da DCTF realizada pela recorrente, bem como os demais documentos anexados que
corroboravam a efetiva existência do crédito que ora se pretende compensar, assim como deixou
de apurar a verdade, nos termos dos dispositivos acima citados, plenamente cabível a anulação
do referido Despacho Decisório, com a consequente homologação da compensação efetuada pela
recorrente;
- a decisão recorrida entendeu que caberia à Recorrente apresentar documentação
que comprovasse a veracidade da retificação do DCTF, de modo a convalidar o suposto crédito.
Contudo, a Turma julgadora além de desconsiderar a retificação realizada, também não
considerou os demais documentos anexados que corroborariam a efetiva existência do crédito
que pretende compensar;
- a decisão recorrida também entendeu que estaria precluso o direito à juntada
posterior de documentos, não podendo prevalecer esse entendimento. Isso porque o julgador do
contencioso administrativo deve ter conhecimento dos fatos para que haja a correta observância
das normas aplicáveis, devendo utilizar todos os meios de prova disponíveis para decidir o
litígio;
- assim, o julgador não poderia recusar apreciar provas produzidas após a
impugnação por afrontar o direito do contribuinte ao contraditório e a ampla defesa;
- deve-se buscar a verdade material;
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório que indeferiu pedido de
compensação em decorrência da alocação do pagamento informado ao débito declarado em
DCTF.
A Recorrente alega que retificou sua DCTF original, de forma a não restar saldo
devedor do PIS para o período em questão, resultando em saldo passível de ser
restituído/compensado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.859 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

A decisão recorrida, em consonância com o despacho decisório, entendeu que não
restou demonstrada a legitimidade e suficiência do crédito para homologar a compensação
declarada, por ausência de comprovação do direito creditório, conforme trechos abaixo
transcritos:
[...]
O argumento da interessada limitou-se a suposto erro no preenchimento de DCTF, o
qual sanado demonstraria o indébito alegado na Declaração de Compensação.
Ocorre que somente após a ciência do Despacho Decisório (fl. 66), é que a contribuinte
intentou a referida correção, com a entrega da DCTF-Retificadora em 05/02/2013.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o
ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma
solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse.
Como afirmado na manifestação de inconformidade, o direito à retificação da DCTF é
garantido pelo art. 11 da da IN RFB no 903/2008, assim como a declaração retificadora
substitui a original. Contudo, em se tratando de reconhecimento de direito creditório
passível de compensação, cabe ao recorrente apresentar documentação que comprove a
veracidade de tal retificação, de modo a convalidar o suposto crédito.
No presente, a interessada limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar qualquer
documentação que a lastreasse, restando impedida a análise da referida liquidez e
certeza.
[...]
O julgador a quo manteve o Despacho Decisório por entender que a interessada
não comprovou eventual erro cometido no preenchimento de sua declaração. Segundo seu
entendimento, a mera retificação da DCTF, ocorrida após a ciência do despacho decisório e sem
suporte em nenhum outro elemento de prova do recolhimento indevido ou a maior, não se presta
para comprovação das alegações do contribuinte.
Em seu recurso a Recorrente alega que a Turma julgadora além de desconsiderar a
retificação realizada, também não considerou os demais documentos anexados que
corroborariam a efetiva existência do crédito.
Constata-se que o indeferimento do pedido de compensação baseou-se em DCTF
originalmente apresentada e não foram apresentados quaisquer elementos que pudessem lastrear
a sua retificação. Os documentos apresentados pela recorrente em sua manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário são apenas cópias das declarações originais e
retificadoras. Por ser a DCTF o instrumento que configurava confissão de dívida, caberia à
pessoa jurídica apresentar a escrita regular, a fim de demonstrar a certeza e liquidez da apuração
dos tributos ali envolvidos e a retificação pleiteada. Em seu recurso a Recorrente nada acrescenta
ou prova acerca de seu pretenso direito.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.859 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901691/2012-57

A simples retificação de DCTF não seria suficiente para comprovar o alegado
erro na apuração da base de cálculo do PIS, sendo necessário comprovar, através de documentos
correspondentes, o erro cometido no preenchimento da declaração original. Tal entendimento
funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada não é suficiente para a demonstração
do alegado erro na apuração da contribuição, sendo imprescindível que a Contribuinte faça
prova do erro em que se fundou a retificação.
A Recorrente não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz
de comprovar o erro cometido, mas somente a informação da declaração incorreta. Mesmo
considerando uma possível flexibilidade na admissão de provas após a impugnação, não foram
apresentadas provas suficientes para demonstrar o alegado erro cometido, e o lastro
contábil/fiscal que poderia comprovar a retificação da declaração.
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Quanto a uma possível realização de diligência, este colegiado tem entendido
que a existência de um indício do erro cometido, através da apresentação de documentos, mesmo
que após a impugnação/manifestação de inconformidade, poderia ensejar o encaminhamento à
unidade de origem para melhor instrução processual e apuração dos valores. Entretanto, no
presente caso não foram apresentados documentos que poderiam demonstrar a existência do
direito ou mesmo seu indício, mas apenas cópias das declarações originais e retificadoras.
Assim, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital